Tribunal: STF
Processo: ARE 1330184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE DO SERVIÇO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROVIMENTO.



    1. A matéria devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da regularidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Município ora agravante e o escritório Monteiro e Monteiro, em razão da ausência de procedimento licitatório. Precedente: REsp 1192332 



    2. "Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional." (REsp 1192332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 19/12/2013) 



    3. Não cabe a esse egrégio a análise da alegação de indícios de falsificação de assinatura, pois configuraria supressão de instância, haja vista não ter sido analisada pelo juízo de Origem. Acaso assim não fosse, ainda não mereceria socorro a pretensão em análise, haja vista a necessidade de dilação probatória, notadamente perícia grafotécnica, medida que não se coaduna com o rito do agravo de instrumento. 



    4. Assim, existindo inconformismo da agravante quanto à validade do contrato de prestação de serviços advocatícios em comento, a sua pretensão deverá ser formulada em ação autônoma. 



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos embargos de declaração pela União, não foram providos.



    Irresignados, o Município de Rio Largo interpôs recurso especial, enquanto a União interpôs recursos especial e extraordinário.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 60 do ADCT. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando-se assim a retenção de honorários advocatícios contratuais”. 



    O Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso especial e não admitiu o extraordinário interpostos pela União. Já o recurso especial interposto pelo Município de Rio Largo foi inadmitido.



    Contra essas decisões de inadmissibilidade foram interpostos os competentes agravos.



    O Relator dos recursos no Superior Tribunal de Justiça conheceu do “agravo para NÃO CONHECER do recurso especial do MUNICÍPIO” e deu “PROVIMENTO ao recurso especial da UNIÃO para obstar a retenção da verba honorária contratual”.



    Opostos embargos de declaração pelo Município, foram acolhidos para sanar erro material sem efeitos modificativos.



    Irresignado, Monteiro e Monteiro Advogados Associados interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. FUNDEF/FUNDEB. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 



    1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado 3 do Plenário do STJ). 



    2. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. 



    3. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamentos do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a relatoria do em. Min. Og Fernandes, consolidou o entendimento de que não é possível o destaque dos honorários advocatícios em crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal específica dos referidos recursos para investimentos na área da educação. 



    4. Hipótese em que a aplicação do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB fica inviabilizada, visto que o título executivo judicial se refere a verbas que possuem destinação constitucional e legal específica. 



    5. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes. 



    6. Agravo interno desprovido.”



    Inconformado, Monteiro e Monteiro Advogados Associados interpôs recursos extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 133 e 205 da Constituição Federal, bem como do artigo 60 do ADCT.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o recurso extraordinário.



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo.



    Decido. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela União.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pela União contra o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Quanto ao apelo extremo interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados.



    No que se refere aos artigos 133 e 205 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No mais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia acerca da possibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em ações nas quais se discute o direito a diferenças de repasse de verbas do FUNDEB/FUNDEF está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.226.285/AL-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/10/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da análise da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.906/94, 9.424/96 e 11.494/07), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois porcento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.015.813/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/08/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário o recurso extraordinário da União e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente